Tribunal: TJES
Processo: 5000093-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA CRISTINA ABALDO GARIBA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000093-78.202
0
.8.08.0000

EMBARGANTE:

MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA

E
MBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração (fl. 104/108) opostos por
MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA
contra acórdão (fl. 82/98) que deu provimento ao agravo de instrumento contra a decisão (fl. 42/45) proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória que nos autos da ação de execução fiscal nº 0015653-84.2014.8.08.0347 que lhe move o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para acolher para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da embargante para resistir à execução fiscal em questão e condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

Sustenta: (1) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor do seu proveito econômico não se podendo arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade no caso; e (2) os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do seu proveito econômico.

Requer que o recurso seja provido para sanar a contradição e obscuridade e fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

Intimada para se manifestar sobre a intempestividade dos embargos de declaração, a embargante não se manifestou (Certidão – folha 110).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/10/2022

Sessão 11/10/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000093-78.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA

E
MBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
E
MENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA –
MÉRITO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO –
– NOME DO SÓCIO NA CDA –
COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO ERA SÓCIA GERENTE E
DE QUE NÃO AGIU COM INFRIGÊNCIA AO ART. 135, III, DO CTN –
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE NÃO COMPRADA -
RECURSO PROVIDO.

1. - O recurso ataca a decisão recorrida alegando a ilegitimidade passiva da agravante para figurar na execução fiscal movida contra a empresa da qual era sócio. As razões recursais, ao menos em tese, possibilitam a reforma da decisão recorrida. Preliminar de irregularidade formal por ausência de dialeticidade rejeitada.

2. - A
Primeira Seção do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REs
p n
º
1.104.900/ES,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento
de que se o nome do
sócio
consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

3. - O Colendo STJ
pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de
correspondência com aviso de recebimento -
AR sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem outros
meios
para verificação, localização e citação da sociedade empresária.

4. -
Comprovado que a agravante não era sócia gerente e que se retirou da sociedade executada em 29/09/2007 comunica
n
do este fato à Junta Comercial do Estado de São Paulo – JCESP, não pode ser responsabilizada
pessoalmente
pelo crédito constituído em 02/09/2011, em especial quando
a correspondência enviada com aviso de recebimento -
AR foi recebid
a
no endereço onde a empresa funciona no Estado de São Paulo.

5. - O acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante autoriza a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

6
. - Recurso provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº
5000093-78.20202.8.08.0000
, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18/05/2021)

O prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, caput).

No caso, o julgamento ocorreu em 18/05/2021, o prazo de 15 (quinze) dias da embargante se iniciou no dia 02/07/2021 e encerrou-se no dia 23/07/2021.

Como o presente embargos de declaração apenas foram opostos em 10/08/2021, sendo manifestamente intempestivos, conforme a certidão lançada à folha 109 (ID nº 1533785).

Por estas razões, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000093-78.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA

E
MBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. -
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2. - A intempestividade dos embargos de declaração impedem o seu conhecimento por ausência de pressuposto recursal.

3. - Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 11
de outubro

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.